Tribunal: TCU
Processo: 036.166/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria exarados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ em favor de Ana Paula Geraldes Ferreira e Silva. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, e do art. 262, § 2o, do Regimento Interno: 9.1 considerar ilegal os atos de concessão inicial de aposentadoria de Ana Paula Geraldes Ferreira e Silva, negando-lhe o registro; 9.2 determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, no prazo indicado, contados da ciência deste acórdão, que: 9.2.1 retifique, no prazo 15 (quinze) dias, com base no art. 262, caput , do Regimento Interno, c/c art. 19, inciso II, da Instrução Normativa no 78, de 21 de março de 2018, o pagamento da vantagem de quintos/décimos (10/10 do CJ-1), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, uma vez que o seu pagamento da forma como foi deferido viola as regras da Lei 8.911, de 11 de julho de 1994; 9.2.2 promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 638.115/CE; 9.2.3 emita, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal após cumpridas as determinações dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 9.2.4 comunique, no prazo de 30 (trinta) dias, à interessada o inteiro teor desta decisão, incluindo o relatório e o voto que a fundamentam; 9.2.5 disponibilize a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes das datas em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme o art. 21 da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.3 determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; e 9.4 dar ciência deste Acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, informando-o de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.